Tribunal: STF
Processo: ARE 1597316
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa transcrevo: 

“EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IPVA E ICMS. VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TETO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”. (eDOC 16, p. 2)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, caput, 6º;  e 23, II, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se que a discussão dos autos refere-se ao valor do teto para a aquisição veículo automotor por pessoa com deficiência de caráter permanente e irreversível. Aduz-se que o Tribunal de origem julgou válida a norma local -  Decreto Estadual 10.366/23, que fixou o teto de isenção - em face da Constituição Federal. 
Sustenta-se que o limite do valor de isenção estabelecido na legislação estadual não atende a exigência constitucional da proteção social quanto às condições adequadas e acessíveis para a aquisição de bens essenciais. Argumenta-se a necessidade do aumento do teto para aquisição do automóvel ao patamar de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), afastando-se o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), previsto na lei local. 
Afirma-se que a decisão impugnada afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia por configurar uma proteção insuficiente e ineficaz ao direito fundamental à inclusão e mobilidade da pessoa com deficiência.
É o relatório. 

Decido. 
O recurso não merece prosperar. 
Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie (Código Tributário Estadual,  bem como os Decretos 4.852/1997, 10.160/22 e 10.366/23) assentou a inexistência de benefício fiscal aplicável à aquisição do veículo, concernente à isenção do IPVA e ICMS, cujo valor ultrapasse a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:

“8 É cediço que a legislação estadual que rege a matéria isenta as pessoas com deficiência do pagamento dos impostos ICMS e IPVA, ainda que não tenham condições de dirigirem pessoalmente veículo automotor, necessitando da ajuda de terceiro. Em relação ao tema ora em análise, dispõe o Código Tributário Estadual:“Art. 94. É isento do IPVA a propriedade dos seguintes veículos: (...) IV - fabricado especialmente para uso de deficiente físico ou para tal finalidade adaptado, limitada a isenção a 1 (um) veículo por proprietário.”
9 A questão posta sob apreciação cinge-se na aplicação do teto para a aquisição do veículo com isenção do IPVA e ICMS, diante da alteração do artigo 7º, XIV, do Anexo IX, do Regulamento do Código Tributário Estadual – Decreto nº 4.852/1997 pelo Decreto n° 10.160/22 e posteriormente pelo Decreto 10.366/23, que estipulou que: “Art. 7º. São isentos de ICMS, observado o §1º quanto ao término de vigência do benefício:(...) o) a isenção de que trata este inciso alcança o veículo automotor novo cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), desde que esse preço não ultrapasse R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), incluídos os tributos incidentes, com a aplicação da isenção parcial do ICMS limitada à parcela da operação no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), vedado o fracionamento da nota fiscal.”
10 Pois bem. A norma em questão estabelece critérios distintos para a concessão de isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidentes sobre a aquisição de veículos, com base no valor total da operação, já incluídos os tributos. No primeiro cenário, quando o valor do veículo não ultrapassa o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a operação é beneficiada com isenção total de ICMS, abrangendo integralmente o preço da transação, inclusive os tributos a ela inerentes.
11 No segundo cenário, referente às operações cujo valor do veículo situa-se entre R$ 70.000,01 (setenta mil reais e um centavo) e R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a isenção do ICMS é parcial, sendo limitada apenas à parcela correspondente aos primeiros R$ 70.000,00 da operação. A quantia excedente a esse limite, isto é, o valor compreendido entre R$ 70.000,01 e R$ 120.000,00, permanece sujeita à tributação regular do ICMS.
12. Ressalte-se, por fim, que não há qualquer benefício fiscal aplicável às aquisições cujo valor ultrapasse R$ 120.000,00, considerado o preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, já incluídos todos os tributos incidentes. Nestes casos, incide o ICMS sobre o valor integral da operação, sem qualquer isenção.
13 Quanto ao argumento apresentado, segundo o qual, com base no princípio da isonomia deve ser aplicado o valor do teto para o IPI no caso em questão, observa-se que não é possível, pois não se pode utilizar, de forma automática ou direta, o princípio da isonomia para estender o valor-teto de isenção do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) a fim de isentar uma pessoa com deficiência do pagamento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). A uma por conta da competência tributária e autonomia federativa, já que o IPI é tributo federal, enquanto o ICMS e IPVA são tributos estaduais/distrital, de modo que a isenção de cada uma dessas espécies depende de lei específica do respectivo ente federativo competente, conforme os arts. 150, § 6º, e 151, III, da Constituição Federal, bem como o art. 176 do Código Tributário Nacional (CTN). A duas por conta do princípio da legalidade tributária estrita, segundo o qual a concessão de isenções, incentivos ou benefícios fiscais depende de lei em sentido estrito. Assim, eventual isenção do IPI para pessoa com deficiência não pode gerar efeitos em relação ao ICMS ou IPVA sem que haja previsão legal estadual expressa.
13.1. Por fim, convém ressaltar que o princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput; art. 150, II) serve como diretriz interpretativa e limitadora da discriminação arbitrária entre contribuintes em situação equivalente, o que não é o caso. Contudo, tal postulado não autoriza o Poder Judiciário a legislar por analogia ou estender normas de isenção sem base legal, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
13.2. Note-se que seria possível valer-se do princípio da isonomia se a parte tivesse tido a isenção do ICMS negada em razão de não comprovação de deficiência, pois estaria ligada a condição da pessoa, uma vez tendo o reconhecimento da deficiência pela União poderia se utilizar do princípio da isonomia para estender a isenção ao ICMS, mas não é o caso, na presente lide a não concessão se dá em razão de limite de valor do bem imposto pela lei Estadual”. (eDOC 16, p. 3-4)

.Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. IPVA. Isenção. Portador de necessidades especiais. Norma de direito local. Súmula 280/STF. Artigo 111, CTN. Afronta reflexa. 1. A matéria atinente à isenção do IPVA na aquisição de veículo pelo portador de necessidades especiais depende da reinterpretação da legislação infraconstitucional local e do art. 111 do CTN. Caso de ofensa reflexa à Constituição. Precedentes de ambas as Turmas. 2. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que o órgão julgador se limite a interpretar normas de direito local. Súmula 280/STF. 3. Agravo regimental não provido.
(ARE 712222 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17-12-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032  DIVULG 14-02-2014  PUBLIC 17-02-2014)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ISENÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.341.261 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 22.10.2021)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DEFICIENTE FÍSICO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 710070 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30-10-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 20-11-2012 PUBLIC 21-11-2012)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se. 
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente